Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-06.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Descontos indevidos em conta corrente. Demonstração. Autor vítima de fraudadores, que usavam sua conta para tentar levar vantagem. Débitos efetivados pelo réu após depósitos de cheques de terceiros na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Descontos indevidos em conta corrente. Demonstração. Autor vítima de fraudadores, que usavam sua conta para tentar levar vantagem. Débitos efetivados pelo réu após depósitos de cheques de terceiros na conta do autor, mas antes da compensação. Devolução dos cheques que resultava em saldo negativo e ensejava encargos pela cobertura do saldo. Falha na prestação de serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Restituição das quantias indevidamente descontadas. Exceção feita aos gastos com cartão de crédito, tendo em vista a comprovação da sua contratação e utilização. Devolução, no entanto, de forma simples, ausente má-fé do banco. Indenização por dano material fixada – 3. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada. Sucumbência do réu – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000135-06.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante LUCAS PEREIRA
DE LARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000135-06.2019.8.26.0462
Apelante: Lucas Pereira de Lara (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Henrique Berlofa Villaverde
Voto no 8367
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação declaratória
de nulidade de débito cumulada com reparação de danos
materiais e morais
Sentença de parcial procedência

Inconformismo do autor 1. Descontos indevidos em conta
corrente. Demonstração. Autor vítima de fraudadores, que
usavam sua conta para tentar levar vantagem. Débitos
efetivados pelo réu após depósitos de cheques de terceiros na
conta do autor, mas antes da compensação. Devolução dos
cheques que resultava em saldo negativo e ensejava encargos
pela cobertura do saldo. Falha na prestação de serviço
evidenciada. Responsabilidade objetiva da instituição nos
termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça
2. Restituição das quantias indevidamente descontadas.
Exceção feita aos gastos com cartão de crédito, tendo em vista
a comprovação da sua contratação e utilização. Devolução, no
entanto, de forma simples, ausente má-fé do banco.
Indenização por dano material fixada
3. Danos morais
configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade Sentença reformada. Sucumbência do réu
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 277/280, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
3
declarar inexigíveis eventuais valores que tenham sido cobrado do autor,
em decorrência do depósito dos cheques fraudados. Por força da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada no pagamento das suas
custas, e honorários advocatícios do patrono da parte contrária, arbitrados
em R$ 1000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça concedida ao
autor.
O autor opôs embargos de declaração às fls.
283/285, rejeitados pela r. decisão de fl. 295.
Inconformado, o autor apela a fls. 298/308.
Sustenta, em síntese, ter o banco réu efetuado descontos indevidos em sua
conta salário, que totalizam R$ 819,81, requerendo a restituição integral
dessa quantia, em dobro, nos termos do art. 42, § único, do Código de
Defesa do Consumidor. Outrossim, diante da falha na prestação do serviço,
alega que os danos sofridos transbordam o mero aborrecimento cotidiano,
ressaltando que precisou se ausentar do expediente várias vezes a fim de
solucionar a questão, sem sucesso, contudo, razão pela qual requer
indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 20.000,00. Aguarda,
assim, seja provido seu apelo.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça ao apelante.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 312/316).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
4
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia a ser analisada por esta d. Turma
Julgadora consiste na verificação da extensão dos danos materiais
decorrentes de descontos na conta do autor, bem como o cabimento da
reparação pelo alegado dano moral.
Inicialmente, observe-se que o apelante parte de
falsa premissa ao aduzir que os descontos foram indevidos em razão da
natureza de sua conta, que seria conta salário e, portanto, não poderia
receber depósitos além do crédito do salário, bem como só poderia haver
retirada mediante saque do próprio autor.
Embora o réu tenha juntado a solicitação
formulada por sua empregadora ao réu, de abertura de conta para
pagamento de salário ao autor (fl. 100), certo, também, que restou
comprovada a proposta de abertura de conta de depósitos pelo autor (fls.
84/89), tendo havido, ainda, adesão aos seguintes serviços: cartão de
crédito bandeira visa, com pagamento por débito em conta e vencimento
no dia 10 (fls. 90/91) e cesta de serviços bancários (fls. 92/93).
Para melhor compreensão, coexistiam ambas as
contas, a conta salário (500546-9) e conta corrente (5568-9), ambas da
mesma agência (1419). E com frequência os valores eram transferidos da
conta salário para a conta corrente, onde ocorriam efetivamente as
movimentações, inclusive aquelas impugnadas por esta ação.
Com efeito, restou incontroverso o fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
5
foram depositados por terceiros na conta corrente do apelante, oito
cheques fraudados e que, por essa razão, foram devolvidos.
Como
bem
ponderou
o
i.
magistrado
sentenciante, “o autor foi vítima de terceiro fraudador, que utilizou
indevidamente sua conta corrente para levar vantagem indevida” (fl. 279).
O contrário não foi demonstrado pelo réu, sequer alegado.
No entanto, o réu, diante desses supostos
depósitos, efetuou débitos na conta que, após o estorno dos valores
correspondentes aos cheques cuja compensação foi negada, resultou em
saldo negativo, gerando a cobrança de “tar adiant.depositante” (tarifa de
adiantamento a depositante) e “encargos descoberto”, descontos cuja
definição foi feita pela instituição financeira à fls. 139/140 e que se
referem exatamente ao saldo negativo.
Portanto, como bem definido pela r. sentença, e
não impugnado pelo banco, os descontos efetuados em decorrência dos
depósitos dos cheques fraudados, são inexigíveis.
Assim, para que não pairem dúvidas, deverão ser
restituídos ao autor os valores relacionados à fl. 16, referentes à tarifa
depositante e encargos descobertos, que somam R$ 176,15 (cento e setenta
e seis reais e quinze centavos). Tal devolução deverá ocorrer de forma
simples, eis que não verificada má-fé do réu, com correção desde os
respectivos descontos e juros de mora a partir da citação.
E como bem ponderou a r. sentença, não serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
6
objeto de restituição os gastos com cartão de crédito, pois além da
contratação ter sido comprovada, as operações com cartão de crédito estão
demonstradas nas faturas juntadas às fls. 148/256, de modo que os débitos
existiam e os descontos efetuados da conta corrente a este título estão
lançados como crédito nas aludidas faturas.
Ressalte-se que não houve impugnação da
assinatura lançada pelo autor na adesão ao cartão de crédito, tampouco se
insurgiu o apelante contra as faturas juntadas, que relatam
pormenorizadamente os gastos efetuados pelo apelante e, portanto, hígida
essa cobrança.
No entanto, evidente a falha na prestação do
serviço prestado pelo réu, ao passo que efetuou débitos na conta do autor,
sem que tivesse o necessário saldo, eis que os descontos se realizaram no
dia do depósito dos cheques, ou seja, antes da compensação, de modo que,
após a devolução cuja responsabilidade não se pode atribuir ao autor a
conta ficou descoberta, privando o apelante de parte do valor
correspondente aos seus salários, pois parcela do salário era consumida
para cobrir o saldo negativo, ao invés de ser utilizado para manutenção do
apelante, cuja remuneração é próxima de um salário mínimo, cujo
desfalque de qualquer quantia gera severos efeitos negativos.
Para exemplificar, no dia 14/05 a conta do autor
tinha saldo 0 (zero) e foi realizado depósito de R$ 5.000,00. Na mesma
data, o réu efetuou o débito de R$ 278,14, referente a “gasto cartão de
crédito”, de modo que a conta terminou o dia com saldo positivo de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
7
4.721,86. No entanto, no dia seguinte, 15/05, houve a devolução do cheque
e o consequente estorno dos R$ 5.000,00, ensejando a incidência dos
descontos impugnados (tarifa adiantamento a depositante e encargos
descoberto), conforme se extrai do extrato (fls. 23/24). O mesmo se repetiu
por ocasião dos demais depósitos dos cheques fraudulentos.
Conforme pontificado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça na Súmula no 479, “[a]s instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim,
diante
dos
indevidos
descontos,
notadamente em razão das circunstâncias do caso, evidente a ocorrência do
dano moral, que supera o mero aborrecimento e causa grande aflição e
angústia em pessoa que recebe parca remuneração e se vê desprovida desse
mínimo para sua subsistência.
Outrossim,
esse
fato
exigiu
do
autor
deslocamentos à agência para tentativa de resolução da questão, fato não
impugnado pelo réu, sem que tenha havido solução. De relevo notar que o
apelante teve a cautela de notificar extrajudicialmente o réu, no intuito de
reaver as quantias indevidamente descontadas, no entanto, da mesma
forma foi infrutífera a tentativa de resolver a situação na seara
administrativa.
Diante desse cenário, o autor viu-se obrigado a
ajuizar a presente demanda, fato que justifica o reconhecimento de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
8
morais indenizáveis, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor.
Como cediço, o desvio produtivo caracteriza-se
quando o consumidor desperdiça tempo que poderia utilizar com outras
atividades necessárias, para resolver um problema a que não deu causa,
decorrente de falha na prestação de serviços por parte de um fornecedor de
serviços, o que, de fato, ocorreu na hipótese dos autos, levando-se em
consideração que restou comprovado nos autos, que a apelada não resolveu
o problema administrativamente, conquanto notificada a tanto.
Assim, cabível indenização por dano moral, que
deve ser suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a sua
ocorrência reiterada. Por outro lado, a indenização não pode ser excessiva,
de modo a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito” (STJ, AgRg. no AgRg. no
AREsp. no 416.491/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 26/04/2016).
O apelante pede que esta condenação seja fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
9
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No entanto, considerando os parâmetros citados,
as circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências,
arbitro a indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), que se mostra adequada à situação econômica das partes e atende
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a qual deverá ser
corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sessão de
julgamento), pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se
tratar de responsabilidade civil contratual.
Desta forma o recurso merece prosperar em parte
para que a ação seja julgada parcialmente procedente, com a condenação
do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais, na
forma acima estabelecida.
Por fim, apesar do provimento parcial do
recurso, não houve sucumbência do autor pois a condenação em
indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado não implica em
sucumbência. Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, o réu
responderá integralmente pelo pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios em favor da patrona do
apelante, que ora arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, considerando-se a natureza e a complexidade da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000135-06.2019.8.26.0462 -Voto no 8367
10
o zelo profissional e o trabalho realizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora